Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. GEAP. ESTUDO ATUARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. RESOLUÇÃO No 438/2019. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO. PERCENTUAL ADEQUADO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).

3. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

4. Afigura-se desarrazoada a arguição de ausência de impugnação específica aos fatos narrados na exordial quando as alegações autorais foram devidamente refutadas na contestação.

5. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos.

6. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos.

7. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8. Inexistentes vícios a serem sanados na Resolução no 438/2019 do Conselho de Administração da GEAP, que decidiu pelo aumento da mensalidade embasado em estudos e cálculos atuariais que comprovam a necessidade do reajuste para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade, inviável proceder à revisão do reajuste pleiteada pela Autora.

9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.